Tribunal: TJES
Processo: 0002119-54.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002119-54.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIVALDO COSTA DA CONCEICAO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVA ORAL DESNECESSÁRIA EM DEMANDA ACIDENTÁRIA. SUFICIÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. MÉRITO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE AO PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS VENCIDAS. REQUISITOS LEGAIS DO BENEFÍCIO. ACIDENTE DE TRABALHO COM SEQUELAS DEFINITIVAS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. TERMO INICIAL DO AUXÍLIO-ACIDENTE FIXADO A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS DEFINIDOS CONFORME TEMAS 810 E 905 DO STF E STJ. TAXA SELIC APLICÁVEL A PARTIR DA EC 113/2021. SENTENÇA ANULADA.
APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que reconheceu a decadência e julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho, sustentando nulidade da decisão por cerceamento de defesa e, no mérito, requerendo a concessão do benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova oral; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente, afastando-se a decadência e reconhecendo-se a redução da capacidade laborativa com nexo causal em acidente de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova oral não caracteriza cerceamento de defesa quando a prova pericial médica é suficiente para a solução da lide, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

4. A prova técnica é imprescindível em demandas acidentárias, pois somente a perícia médica permite aferir a existência e a extensão da incapacidade laboral, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal.

5. A decadência prevista no art. 103 da Lei 8.213/91 não se aplica aos pedidos de concessão de benefício, restringindo-se às hipóteses de revisão de ato concessório.

6. O direito ao benefício previdenciário é imprescritível, sujeitando-se apenas à prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriores ao ajuizamento da ação.

7. A concessão de auxílio-acidente exige comprovação de acidente de trabalho, existência de sequelas definitivas que reduzam a capacidade laboral e nexo causal entre o evento e a redução da capacidade.

8. O laudo pericial atesta amputação parcial de quirodáctilos da mão esquerda do autor, com sequela definitiva que reduziu sua capacidade para o trabalho habitual, configurando o direito ao auxílio-acidente.

9. O nexo causal entre acidente de trabalho e a sequela restou comprovado por meio da CAT e da perícia judicial.

10. O termo inicial do benefício deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observado o prazo prescricional quinquenal, conforme Tema 862 do STJ.

11. A correção monetária incide pelo INPC a partir da Lei 11.430/2006 e os juros de mora seguem a remuneração da caderneta de poupança, nos termos da Lei 11.960/2009, passando a incidir exclusivamente a taxa SELIC a partir da EC 113/2021 – 09.12.2021.

12. Diante da anulação da sentença por afastar indevidamente a decadência, e considerando que o processo encontra-se instruído, é possível o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Não há cerceamento de defesa quando indeferida a prova oral em demanda previdenciária acidentária, se a prova pericial é suficiente para o deslinde da causa.

2. A decadência prevista no art. 103 da Lei 8.213/91 não se aplica ao pedido de concessão de auxílio-acidente.

3. O auxílio-acidente é devido quando comprovada a ocorrência de acidente de trabalho, a existência de sequelas permanentes que reduzam a capacidade laborativa e o nexo causal.

4. O termo inicial do auxílio-acidente deve observar o dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, respeitada a prescrição quinquenal.
5. Os consectários legais em condenações previdenciárias seguem o INPC para correção monetária, juros da caderneta de poupança até 09.12.2021 e, após essa data, a taxa SELIC conforme EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/91, arts. 42, 59, 86 e 103; CPC, art. 1.013, § 4º; Lei 11.430/2006, art. 41-A; Lei 9.494/97, art. 1º-F; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 024130154933, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 21.11.2017; TJES, Remessa Necessária nº 24140180043, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 03.10.2017; STJ, AgRg no AREsp 167.058/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 24.05.2016; TJ-SP, Apelação nº 1001025-37.2021.8.26.0053, Rel. Des. Antonio Tadeu Ottoni, j. 06.12.2021; TJ-RS, AC nº 70070161401, Rel. Des. Marcelo Cezar Muller, j. 24.11.2016; TJES, Remessa Necessária nº 67100013480, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 18.10.2016; TJES, Apelação nº 24120218755, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 21.11.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE o pleito inicial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002119-54.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIVALDO COSTA DA CONCEICAO
Advogados do(a) APELANTE: EDGARD VALLE DE SOUZA - ES8522-A, MARIA CAROLINA SIMADON - ES28590-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VOTO

Preliminar - nulidade de sentença por cerceamento de defesa

O
autor, ora
apelante, em suas razões recursais, suscita preliminar de cerceamento de defesa
fundada no argumento
de que o juízo de origem deixou de
oportunizar a produção de provas
.

P
ois bem.

Entendo que seja caso de rejeição da preliminar, uma vez que a perícia médica realizada foi satisfatória, sendo a pretensão do apelante injustificável sob este prisma, sobretudo porque a perícia em demandas como a presente é relevante para decisão da questão.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova oral, uma vez que impertinente para o fim que se pretende, haja vista sendo as provas produzidas suficientes para formar o convencimento do julgador.

Senão vejamos julgado que corrobora este entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ APRECIAÇÃO DE AGRAVOS RETIDOS INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO PREVALÊNCIA DO VIÉS TÉCNICO AGRAVOS RETIDOS DESPROVIDOS MÉRITO RECURSAL COCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA SENTENÇA MANTIDA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) Ao magistrado é dado valer-se dos poderes instrutórios com o escopo de firmar seu livre convencimento motivado. Daí porque pode, de um lado, indeferir diligências inúteis ou protelatórios ou, de outra banda, determinar a produção de provas que avaliar salutares à sua persuasão racional.
2) Sendo a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório e elaborado o laudo por profissional da área médica especialista em medicina do trabalho, parece-me inútil a produção de prova oral, notadamente porque, em ações acidentárias, prevalece viés técnico. Agravos retido desprovido.
3) Muito embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, conclui-se após atenta análise de todo o processo que não há nenhuma prova que ilide o diagnóstico alcançado pelo I. Perito, que concluiu que o apelante possui redução parcial e definitiva da capacidade laborativa, na presença de nexo concausal entre as atividades laborais do autor e a doença estabelecida . 4) Conquanto não esteja o magistrado adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo firmar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente que versa sobre ocorrência de acidente de trabalho diante da necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação. 5) Contrariamente ao que exige a legislação em vigor para a concessão da aposentadoria por invalidez, o autor não encontra-se total e definitivamente incapacitado para o trabalho, assim, tendo o benefício pleiteado como um dos requisitos a prova da incapacidade total para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado (art. 42, da Lei 8.213/91), resta inabalável a conclusão de que não é devida a aposentadoria por invalidez ao apelante. Precedentes. 6) Desprovido o apelo e tendo sido aviado sob a nova regulação processual, o apelante estaria sujeito ao disposto no artigo 85, § 11, do novel Código de Processo Civil. No entanto, o recorrente não foi previamente condenado ao pagamento das verbas de sucumbência, a teor do parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91. Portanto, deixo de arbitrar os honorários recursais. 7) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação, 024130154933, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/11/2017, Data da Publicação no Diário: 01/12/2017) (grifei)

No mesmo sentido, esta Colenda Câmara já decidiu que não há cerceamento de defesa pela não produção de prova oral, tendo em vista que em se tratando de concessão do auxílio-acidente e aposentadoria é imprescindível a prova técnica. Neste sentir:

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL A C Ó R D Ã O Remessa Necessária ⁄ Apelação Cível n. 0019470-58.2014.8.08.0024 Apelante⁄Apelado: Felipe Gomes Machado Apelado⁄Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO RETIDO.PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. AUXÍLIO-DOENÇA CONVERTIDO EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPCIDADE TEMPORÁRIA. REABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 111 STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1- Não há cerceamento do direito de defesa quando é indeferida a produção de prova oral que se mostra desnecessária, uma vez que a prova para aferição da incapacidade laborativa é essencialmente técnica, mostrando-se a mesma conclusiva quanto à inexistência de incapacidade física e laborativa do Recorrente. Cabe ao Magistrado determinar a produção das provas necessárias ao deslinde da controvérsia, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2-[...] VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos apelos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da relatora. Vitória, 03 de Outubro de 2017. PRESIDENTE RELATORA

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24140180043, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/10/2017, Data da Publicação no Diário: 09/10/2017).

Bem como
o Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 42 DA LEI 8.213/91. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Em âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado entendeu não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide e desnecessidade de nova perícia, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
. 2. Nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade
q
ue lhe
g
aranta subsistência. 3. As instâncias ordinárias, com base na prova pericial produzida em juízo,
j
ulgaram improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, tendo em vista a ausência de comprovação da incapacidade. 4. A alteração dessa conclusão, na forma pretendida, demandaria necessariamente a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. 6. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AREsp 167.058/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2016)
(grifei).

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Vencida a preliminar,
adentremos no mérito do recurso.

Destaco que
não há como reconhecer a decadência no presente caso, notadamente porque a pretensão autoral não se enquadra na hipótese de
revisão d
e
benefício
, mas sim na concessão do auxílio acidente, sobretudo por não ser prescritível o fundo do direito do autor,
limitado
tão somente
ao quinquênio
anterior ao ajuizamento da ação.

Vejamos, a jurisprudência sobre a matéria:

ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S . E REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINARES – DECADÊNCIA –
Inaplicabilidade do instituto da decadência quando se tratar de pleito de concessão de benefício acidentário – Inteligência do artigo 103 da Lei nº 8.213/91 – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – A prescrição não atinge o direito ao benefício acidentário, mas tão somente as parcelas vencidas além do quinquênio anterior à propositura da açã
o. MÉRITO – AMPUTAÇÃO PARCIAL DO 5º QUIRODÁCTILO DIREITO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A sequela constatada pericialmente na mão direita do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário – Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida . D. I.B. mantida no dia seguinte ao da alta médica (28 .07.2006), respeitada a prescrição quinquenal. CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T .F. e 905 do S.T.J .. JUROS DE MORA – Juros moratórios incidentes a partir da citação (24.01.2021), conforme índice previsto na Lei nº 11.960/09, afastada a fixação em 0,5% ao mês em razão da variação dos índices da caderneta da poupança (M .P. nº 567/2012). Preliminares afastadas – Sentença concessiva do auxílio-acidente mantida – Recurso voluntário autárquico desprovido e reexame necessário parcialmente provido (juros moratórios), com observação (correção monetária). (TJ-SP - APL: 10010253720218260053 SP 1001025-37 .2021.8.26.0053, Relator.: Antonio Tadeu Ottoni, Data de Julgamento: 06/12/2021, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/12/2021)

ACIDENTE DE TRABALHO. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. DECADÊNCIA . NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES HABITUAIS. INEXISTENTE.
A decadência somente atinge o pedido de revisão do ato de concessão do benefício, nos termos do artigo 103 da Lei nº 8 .213/91.O direito de requerer a concessão de auxílio-acidente não é atingido pela decadência.
Não constatada pela prova pericial redução da capacidade laboral após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, não é caso da concessão de auxílio-acidente.Sucumbência mantida .Apelação parcialmente provida. (TJ-RS - AC: 70070161401 RS, Relator.: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 24/11/2016, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2016)

Por
ta
nto,
ANULO
a sentença para afastar a decadência, por não se tratar na hipótese de
revisão de benefício
, mas sim pedido formulado para concessão do auxílio acidente,
o qual se renova mês a mês
.

Contudo, considerando que o feito encontra-se devidamente instruído, não reclamando maior dilação probatória, entendo ser hipótese de incidência do art. 1.013, § 4º, do CPC, a fim de que sejam conhecidas e julgadas as demais questões por este e. TJES.

Pois bem.

O
art. 201, I da Constituição Federal versa sobre a cobertura previdenciária, em caso de doença,
senão vejamos
:

Art. 201.
A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:
I
- cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998).

Tais direitos, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente, vieram
descritos
na Lei 8.213/91 que passo a transcrever:

Art. 42.
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser lhe-
à
paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59.
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze)dias consecutivos.

Art.86
. O auxílio acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Portanto,
t
ratando-se de matéria acidentária é sabido para a concessão dos benefícios pretendidos pelo autor mister a ocorrência de acidente de trabalho; a constatação da redução da capacidade dele para a atividade laboral que exerce habitualmente (auxílio-acidente) ou a incapacidade para o labor de forma definitiva (aposentadoria por invalidez); e a existência de nexo de causalidade entre o acidente e o fato gerador do benefício.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24130175201, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2016, Data da Publicação no Diário: 22/06/2016)
.
”

In casu
,
o laudo pericial de fls.
48/53

concluiu
que “
(...)
O Requerente sofreu acidente de trabalho em 10/02/1993 – CAT de folha 13
e

a
pesar da consolidação da lesão decorrente do acidente, resultou em sequela definitiva, implicando redução da capacidade para o trabalho, considerando o item "e", do quadro "5", do anexo "III", do Decreto 3.048/1999, de modo que
há redução da capacidade laborativa
.

Assim, nessa linha de raciocínio,
a
perícia

judicial
corrobora conclusão
acerca de que a
amputação do 3º, 4º e 5º quirodáctilos da mão esquerda (CID S68.2), ocorrida em 10/02/1993
embora não tenha gerado a incapacidade laborativa, verifica-se uma real redução na capacidade laboral.

Assim,

entendo
ser caso de reforma da sentença
, haja vista ter restado demonstrada a
redução da capacidade
d
o

apelante
para o trabalho,
sendo preenchidos os requisitos necessários para
do
auxílio-acidente (art. 59 e 86 da Lei nº 8.213/91),
notadamente pela existência de nexo causal, conforme
comprovado pelo CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho)
.

Nesse se
ntido, precedent
e d
esta Câmara
:

ACÓRDÃO REEXAME NECESSÁRIO N° 0001348-04.2010.8.08.0067 (067.10.001348-0) REMETENTE: MMº JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA PARTE: SILVIO ROGÉRIO DEOLINDO PARTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO – ACIDENTE DE TRABALHO CARACTERIZADO – DATA DA CESSAÇÃO. 1. O auxílio-doença acidentário é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, ficar incapacitado para seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos (Lei nº 8.213⁄91, art. 59). 2.
Para a concessão de qualquer benefício por acidente ou doença de trabalho, faz-se mister a comprovação do nexo causal entre a doença⁄acidente e o labor. 3. Conforme os laudos médicos, a perícia médica e a sentença prolatada na Justiça do Trabalho, a patologia suportada pelo requerente decorreu de suas atividades laborativas
, ou seja, há nexo de causalidade entre seu trabalho exercido de mecânico de máquinas pesadas com a sua doença. 4. O auxílio-doença comum concedido foi cessado em 10.01.2011, razão pela qual a conversão desse benefício em auxílio-doença acidentário deve ser efetivada até essa data. 5. Reexame necessário conhecido para reformar em parte a sentença. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO PARA REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, 18 de outubro de 2016. PRESIDENTE RELATOR
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 67100013480, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2016, Data da Publicação no Diário: 27/10/2016)

A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO - AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO – AGRAVO RETIDO – DESPROVIMENTO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PERÍCIA CONCLUSIVA – CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS –RECURSO DESPROVIDO. 1 - Sendo a prova pericial produzida sem qualquer vício capaz de ensejar a sua nulidade e de maneira suficiente a fundamentar a conclusão do exame e o desfecho da controvérsia, não há como acolher a alegação de que a perícia é nula e a pretensão de produção de prova testemunhal [e de nova perícia], por ser ela despicienda. Agravo retido improvido. 2 - (...) (TJES, Classe: Apelação, 24110363587, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12⁄05⁄2015, Data da Publicação no Diário: 19⁄05⁄2015). 2 – Aliás, ¿sendo a prova técnica pericial produzida sob o crivo do contraditório e elaborado o laudo por profissional da área médica especialista em medicina do trabalho, torna-se inútil a produção de prova oral, notadamente porque, em demandas acidentárias, prevalece viés técnico¿. (TJES, Classe: Apelação, 24110425147, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14⁄04⁄2015, Data da Publicação no Diário: 24⁄04⁄2015). 3 – Agravo Retido desprovido.
4 – Como cediço, para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária é indubitável a presença dos seguintes requisitos: prova do acidente, redução na capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos.
5 – Nesse contexto, não configurada nos autos a incapacidade para o trabalho da recorrente, muito menos, por decorrência lógica, a existência de nexo causal ou relação de concausa, não faz jus ao recebimento do benefício pleiteado. 6 – Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 24120218755, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2016, Data da Publicação no Diário: 28/11/2016)
(grifei)

Quanto ao termo inicial do benefício, este deve ser o dia da cessação do auxílio-
doença
anterior, observada a prescrição quinquenal (Tema nº 862, STJ),
in verbis:

“
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”.

Considerando que a
cessação o auxílio doença se deu há quase 26 anos atrás, o marco inicial do benefício (auxílio acidente) deve repeitar o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Por fim, quanto aos consectários legais da condenação, o Superior Tribunal de Justiça assim definiu, em sede de Recurso Repetitivo (Tema n° 905):
“
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”
.
E após 09.12.2021 incidirá tão somente a taxa
SELIC
diante da entrada em vigor da
emenda constitucional 113/2021.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR

PROCEDENTE

o pleito inicial, a fim de condenar o INSS ao pagamento de auxílio-acidente a contar
do ajuizamento da ação
, observada a prescrição quinquenal, com correção monetária pelo INPC do vencimento de cada parcela e juros de mora pela caderneta de poupança a contar da citação, nos termos da Lei Federal nº 11.960/2009,
e
após 09.12.2021 incidirá tão somente a taxa
SELIC
diante da entrada em vigor da
emenda constitucional 113/2021.

A
lém de custas e honorários sucumbenciais, que deverão ser fixados quando da liquidação da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.